Tribunal: TJES
Processo: 5001616-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001616-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLERES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001616-05.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
CLERES DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REEMBOLSO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ACOLHER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, determinando o cancelamento do cartão, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro, referentes aos valores descontados, e danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de cartão de crédito consignado não contratado. Julgou improcedente o pedido de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, preliminares de prescrição e decadência, e, no mérito, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos realizados e a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado e a compensação dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE as preliminares de decadência e prescrição total
, uma vez que o feito cuida-se da prestação de trato sucessivo, isto é, o prazo renova-se a cada desconto realizado nos proventos do recorrido. Contudo,
ACOLHE-SE a alegação de prescrição quinquenal
, pois aplica-se o prazo previsto no art. 27 do CDC e, por ser trato sucessivo, o termo inicial deve ser a data da propositura da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 12/03/2025. Outrossim, por tratar-se de matéria de ordem pública, isto é, questão onde existe o interesse público, reconheço a prescrição nos mencionados termos.

4.

Destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como fornecedor e o recorrido como consumidor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que o instrumento contratual, TEDs e demais provas colacionadas ao feito não são objeto da lide, pois o contrato questionado pelo autor foi incluído em 03/02/2017 e possui o nº 10833262, ou seja, diverso dos juntados pelo recorrente. Em sede recursal, a recorrente também não foi capaz de se explicar, apresentando o recurso como se fosse de um caso de vício de consentimento, não impugnando devidamente o fundamento da sentença, carecendo o recurso até mesmo de dialeticidade. Assim, o recorrente não demonstrou por qualquer outro meio, ainda que minimamente, a anuência do recorrido com a contratação.

7.

Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

8.

Nesse sentido, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico, pois o recorrente não logrou em comprovar a regularidade da contratação, sobretudo a aquiescência do consumidor quanto à aquisição do cartão de crédito consignado, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, conforme o art. 373, Inc. II, do CPC.

9.

Dessarte, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

10.

Noutro giro, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. É de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo recorrido, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o quantum compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

12.

Por derradeiro, impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Por fim, quanto ao pedido de compensação, não há provas de que o recorrido tenha se beneficiado de tal valor, já que os documentos juntados se referem à contrato diverso, razão pela qual indefere-se o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, DETERMINAR a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 20/01/2025.

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)